Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOSANTERIORES. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. INCIDÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC.
2. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o do Novo CPC, com mera reprodução dos fundamentos anteriormente expendidos, é manifestamente inadmissível o agravo interno, a ensejar, em caso de votação unânime, a condenação na multa do §4o do mesmo dispositivo legal.
3. A litigância de má-fé não se presume, devendo haver prova concreta das condutas caracterizadoras para que a parte seja condenada na multa prevista no art. 81 do CPC.
4. Agravo interno não conhecido.